Tribunal: TJSP
Processo: 1021157-38.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da não comprovação da mora. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a indevida extinção do processo ante a validade da notificação enviada ao

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da não comprovação da mora. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a indevida extinção do processo ante a validade da notificação enviada ao endereço do requerido constante do contrato firmado entre as partes, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Pedido superveniente de desistência da Ação e do Recurso pelo Banco autor. Homologação. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021157-38.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BANCO GMAC S/A, é apelado CARLOS ADEILTON DE SOUZA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021157-38.2019.8.26.0554 -Voto no 18.910
2
VOTO No : 18.910
APELAÇÃO No: 1021157-38.2019.8.26.0554
COMARCA : SANTO ADNRÉ - 8a VARA CÍVEL
APELANTE : BANCO GMAC S.A.
APELADO : CARLOS ADEILTON DE SOUZA
JUIZ : ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de
financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário.
Alienação Fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de
extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão
da não comprovação da mora. APELAÇÃO do Banco autor,
que sustenta a indevida extinção do processo ante a validade
da notificação enviada ao endereço do requerido constante
do contrato firmado entre as partes, pugnando pela anulação
da sentença para a retomada do andamento do processo na
Vara de origem. EXAME: Pedido superveniente de
desistência da Ação e do Recurso pelo Banco autor.
Homologação. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO EXTINTA a ação,
indeferindo a petição inicial, na forma do art. 485, I, do CPC. Custas
pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os
autos, anotando-se a extinção. P.I.C.” (“sic”, fls. 46/47).
Inconformado, apela o Banco autor insistindo
na configuração da mora do devedor fiduciante, pugnando pelo
prosseguimento regular do processo, com o acolhimento do pedido
inicial (fls. 62/66).
Anotado o Recurso (fl. 69), os autos subiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021157-38.2019.8.26.0554 -Voto no 18.910
3
para o reexame (fl. 72).
Após o ingresso do Apelo neste E. Tribunal, o
Banco autor, ora apelante, noticiou acordo extrajudicial firmado com o
requerido, ora apelado, requerendo a desistência da Ação e do Recurso,
com a extinção do processo (fls. 74/75).
É o relatório, adotado o de fl. 46.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
EXTINTA a ação, indeferindo a petição inicial, na forma do art. 485, I,
do CPC. Custas pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se
definitivamente os autos, anotando-se a extinção. P.I.C.” (“sic”, fls.
46/47).
Já se viu, após o ingresso do Apelo, sobreveio
o requerimento de desistência em razão de acordo extrajudicial havido
entre as partes (v. fls. 74/75).
Impõe-se, pois, a homologação da desistência
da Ação e do Recurso, com a determinação de baixa dos autos à Vara de
origem para as providências cabíveis (v. artigo 485, inciso I, do Código
de Processo Civil), restando prejudicado o exame do Recurso.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
julgando-se prejudicado o Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021157-38.2019.8.26.0554 -Voto no 18.910
4
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora